Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733486-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Ao que tudo indica, há uma repetição de pedidos em curso nessa instância recursal, conforme demonstro. Em recurso anterior, no AI 0730186-95.2020.8.07.0000, o mesmo agravante, ROCHAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA, se insurge contra a r. decisão (ID 69886964 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0705316-29.2020.8.07.0018. Na origem o agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela com o intuito de suspender atos demolitórios questionados e, em específico, o Silo localizado na Ponte Alta Norte do Gama, local onde se situa a sede da empresa, até que se tenha decisão definitiva sobre o debate. O ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF declinou de sua competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. O pedido daquele agravo é: “No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e deferir a liminar pleiteada na origem, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolirem a residência do Agravante” (ID 18823912 - Pág. 21). Já nesse recurso (AI 0733486-65.2020.8.07.0000), a mesma parte recorrente se insurge contra a r. decisão (ID 18965457 - Pág. 2-3 ou ID 69986436 - Pág. 1-2) proferida já pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do mesmo processo, onde foi negada a tutela de urgência pleiteada a fim de impedir qualquer ato demolitório na edificação da requerente. O pedido de mérito do agravo é o mesmo do recurso anterior, confira-se: “No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida para impedir qualquer ato demolitório contra a edificação da Agravante” (ID 18965456 - Pág. 18). Nesse contexto, diante da repetição de pedidos, determino a intimação da agravante para declinar as razões para a manutenção do presente recurso. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator